Tribunal: TJSP
Processo: 1014730-12.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição da lesão (206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Reconhecimento. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Crédito não mais dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição da lesão (206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Reconhecimento. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Crédito não mais dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural. Doutrina e orientação do STJ.

Pleito específico para exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome, sem pretensão de dano moral. Inobstante a legalidade do sistema "credit scoring", por força do art. 5o, incisos I, III e IV da Lei Federal no 12.414/2011 (lei do cadastro positivo), a solução verte da incidência do art. 43, § §1° e 5°, do CDC, a qual impõe que não haja informações alusivas a situações jurídicas cujo núcleo supere cinco (5) anos. Sentença reformada. Ônus sucumbencial carreado exclusivamente à empresa ré.